Tribunal: TJDFT
Processo: 0705436-17.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) EXTRAPOLAÇÃO. SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DISSABOR. VIDA EM SOCIEDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.

1. Simples descumprimento contratual. Embora não se desconheça a existência de envolvimento emocional na aquisição de um imóvel; não existe, na hipótese, ofensa aos direitos da personalidade, no sentido de que tais acontecimentos se inserem entre aqueles que são próprios da vida em sociedade, a cujos riscos e dissabores todos estão sujeitos.

2. É entendimento pacífico deste renomado Tribunal de Justiça, que a demora na entrega do imóvel configura dano material na modalidade de lucros cessantes e não ofensa aos direitos da personalidade (dano moral).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.